Tribunal: TJMT
Processo: 0001402-62.2013.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001402-62.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AGROPECUARIA INCOVALE LTDA - CNPJ: 33.668.575/0001-36 (EMBARGANTE), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 117.467.298-64 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MELKE - CPF: 005.033.411-50 (ADVOGADO), VANILDE ROSA - CPF: 712.655.899-68 (ADVOGADO), ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI - CPF: 372.202.339-49 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 117.467.298-64 (ADVOGADO), AGROPECUARIA INCOVALE LTDA - CNPJ: 33.668.575/0001-36 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MELKE - CPF: 005.033.411-50 (ADVOGADO), VANILDE ROSA - CPF: 712.655.899-68 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI - CPF: 372.202.339-49 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 0001402-62.2013.8.11.0040 – Sorriso.

Embargantes:
Elite Maria Falchetti Demkoski e Agropecuária Incovale Ltda.

Embargados:
os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -

EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 0001402-62.2013.8.11.0040 – Sorriso.

Embargantes:
Elite Maria Falchetti Demkoski e Agropecuária Incovale Ltda.

Embargados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos sucessivamente por Elite Maria Fachetti Demkoski, e por Agropecuária Incovale,

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 0001402-62.2013.2021.8.11.0040, por esta Câmara, que negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante.

Inconformada, a primeira embargante – Elite Maria -, alega a existência de contradição/omissão no acordão embargado que apesar de pontuar que a verba honorária deve ser majorada, manteve o percentual fixado pelo juiz em primeira instância, contrariando o disposto no §2o do art. 85 do CPC.

Requer, assim, seja sanado o vicio apontado para o fim de majorar a verba honorária. Prequestiona a matéria ventilada.

Contrarrazões aos embargos no ID n. 109241987.

A Agropecuária Incovale Ltda., por sua vez, assevera que o acordão embargado esta eivado de omissões e contradições, porque determina a transferência do imóvel pela embargante, sem que as obrigações impostas na cláusula resolutiva expressa fossem cumpridas, omitindo-se em relação aos artigos 474 e 476 do CC.

Assevera que o acórdão embargado não atentou para a disposição legal, segundo a qual a cláusula resolutiva expressa independe de qualquer notificação ou interpelação, analisando a obrigação contratual quanto ao pagamento do preço pelo negócio como se fosse a única obrigação do contrato, se omitindo quanto aos demais encargos.

Segue afirmando que o acordão embargado adotou premissa fática equivocada de que houve o adimplemento total da embargada em relação ao embargante, distribuindo o ônus probatório de forma errônea.

A par de tais argumentos requer seja conhecido e provido os presentes embargos atribuindo-lhe efeitos infringentes a fim de sanar a omissão apontada, reconhecendo a ocorrência da rescisão contratual, ante a inobservância das obrigações pactuadas através de cláusula resolutiva expressa.

No id n. 109487468, a embargada apresenta contrarrazões sustentando a pretensão de rediscussão da matéria, e requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá,

09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 0001402-62.2013.8.11.0040 – Sorriso.

Embargantes:
Elite Maria Falchetti Demkoski e Agropecuária Incovale Ltda.

Embargados:
os mesmos

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, os embargantes apontam a existência de vícios no v. acórdão embargado, que
adotou premissa fática equivocada de que houve o adimplemento total da obrigação pela embargada, a despeito da ausência de cumprimento integral da obrigação que condiciona o negócio jurídico, atinente à comprovação da quitação dos tributos que deveria ter sido feita pelo vendedor.

Diz que o contrato de compra e venda ajustado entre as partes previa cláusula resolutiva expressa, que dispensa a constituição em mora do contratante inadimplente, porque a resolução do contrato se opera de pleno direito em caso de descumprimento de qualquer das partes.

A valer,

omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” .

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715]. Por sua vez, a contradição “
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.”
[op. cit. Pág. 1715].

No caso em pauta, não subsistem os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelas partes, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação (
ratio decidendi
)

e o resultado não se conflitam.

No ponto, quanto ao
inadimplemento por parte de terceiro de condição resolutiva aposta no contrato de compra e venda, como justificativa para a recusa da outorga da escritura definitiva do imóvel objeto do instrumento de compra e venda, afastou-se a incidência da clausula resolutiva, por não ficar demonstrado o descumprimento pela promitente compradora das obrigações avençadas no ajuste.

Pontou-se, ainda, a ausência de interpelação da parte inadimplente para constituição da mora, o que não equivale à necessidade de notificação para resolução do contrato judicialmente, mas apenas, a

notificação do comprador inadimplente, ou seja, a constituição em mora
ex persona
e o decurso do prazo legal conferido ao compromissário comprador para

comprovar o adimplemento contratual.

No ponto, transcrevo trechos do voto condutor, vejamos:

“[...] Todavia, baldados os argumentos vertidos pelo recorrente, o conjunto fático-probatório não corrobora a alegada mora, pois carecem provas quanto ao não cumprimento pelo terceiro da obrigação assumida e quanto a qualquer providência adotada pela anuente, a interpelar a parte inadimplente. A apelante firmou-se no terreno das alegações não apresentando provas a desconstituir o alegado cumprimento do contrato de prestação de serviços alegado pelo terceiro, aliás, sequer trouxe aos autos o instrumento negocial que sustentara estar consignada a obrigação cujo inadimplemento questiona. Por sua vez, a apelada demonstrou, seja através de documentos, seja por meio de prova testemunhal, que cumpriu com a sua obrigação, mediante o pagamento integral do preço pactuado ao promitente vendedor, cujo título de aquisição da propriedade do bem lhe foi assegurada quando do cumprimento da condição resolutiva, já que o adimplemento da obrigação que condiciona o negócio jurídico extingue todos os direitos a que a ela se apõem
[...]”

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Lado outro quanto à contradição em relação à fixação da verba honorária recursal não subsiste a alardeada incompatibilidade, haja vista que o v. acórdão embora reconheça que o desprovimento do recurso de apelação enseja a majoração dos honorários de sucumbência, manteve o percentual fixado na origem em 15% sobre o valor da condenação, em razão do juízo
a quo
já ter arbitrado acima do percentual mínimo de 10%, de forma genérica, sem fundamentar o motivo que ensejou o arbitramento acima do percentual mínimo, à vista dos parâmetros estabelecidos pelo

§2o do art. 85 do CPC.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021